Tribunal: TJSP
Processo: 2096665-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade – Cédula de crédito bancário, com constituição de aval – Instrumento firmado por terceiro, que ostenta, tão-somente, poderes para representar a empresária individual – Ainda que não se olvide a ausência de distinção entre o patrimônio da pessoa natural e da empresária individual, a outorga de poderes para a gerência da atividade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade – Cédula de crédito bancário, com constituição de aval – Instrumento firmado por terceiro, que ostenta, tão-somente, poderes para representar a empresária individual – Ainda que não se olvide a ausência de distinção entre o patrimônio da pessoa natural e da empresária individual, a outorga de poderes para a gerência da atividade de mercancia não deduz, por si só, sua extensão para a representação de sua titular – Uma vez inexistentes elementos de prova idôneos acerca da efetiva outorga de poderes para a representação da pessoa natural, não há que discutir a nulidade do aval prestado em seu nome – Extinção parcial do feito executório - Correção da condenação imposta à instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial – Princípio da causalidade – Recurso a que se nega provimento.